Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS INICIAIS. PRECLUSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. ARTIGOS 394 E 395 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA No 677 DOS RECURSOS REPETITVOS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela devedora, ora recorrente, no incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelo credor, ora recorrido.
2. No caso em deslinde o incidente processual de origem tem por objeto a satisfação de crédito relativo aos títulos de recompra do Fies. 2.1. Em relação aos cálculos iniciais apresentados pelo credor, ora recorrido, os dados factuais existentes nos autos do processo de origem revelam que os devedores oferecerem as aludidas impugnações, e, posteriormente, foi proferida decisão pelo Juízo singular por meio da qual foi considerado como correto o valor de R$ 86.252,64 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). 2.2. É possível observar que não houve a interposição de recurso da aludida decisão. Logo, a controvérsia a respeito dos aludidos cálculos está obstada pelos efeitos da preclusão.
3. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor.
4. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetua o pagamento devido no tempo, lugar e modo estabelecidos por norma jurídica ou pelo contrato. Nesses casos o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, nos termos da regra prevista no art. 395 do mesmo diploma legal.
5. Verificado que no presente caso não houve pagamento, mas apenas depósito em Juízo com a finalidade de garantia, não há como reconhecer a isenção da agravante em relação aos efeitos de sua mora.
6. Como reforço argumentativo convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no precedente paradigmático aludido (Tema repetitivo n° 677) sem limitação temporal, notadamente diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão.
7. Recurso conhecido e desprovido.